Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1012794-66.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81732465) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 77702481):
“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ELÉTRICA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços. II - Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica. III - A correção monetária sob a indenização de cunho moral deve contar a partir de o seu arbitramento conforme súmula 362 do STF, e os juros de mora devem incidir desde a citação conforme art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. (RAC n° 1012794-66.2019.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/02/2021)”.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso: (i) que a legalidade dos débitos cobrados foram demonstrados na origem e (ii) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, os quais restaram confessados antes mesmo do ingresso da via judicial.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 82554991.
Recurso tempestivo (id. 81761961). Devidamente preparado (id. 81935982). Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 86344451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados da recorrido na origem, a luz do conteúdo probatório constante dos autos dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que o conjunto probatório mostra discrepância dos valores cobrados pela recorrente; falha na prestação do serviço ante a conduta ilícita ante a interrupção (indevida) do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que configura o dano “in re ipsa” (independente de demonstração de culpa), ante a responsabilidade objetiva da recorrente.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial ao extrato de pagamentos juntado sob ID. 71689005, bem como das faturas combatidas (ID. 71689006 e 71689006 - Pág. 2), e faturas pretéritas indexadas, percebe-se que a média de consumo dos últimos meses passou de 186 kWh, conforme fatura referente ao mês de janeiro de 2019 (ID. Num. 71689007 - Pág. 1) para 506 kWh (fatura fevereiro) e 386 kWh (fatura março), sem qualquer lastro documental suficiente para respaldar o acréscimo discrepante combatido.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, e da sentença não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo real ou constatação da irregularidade, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.
[...]
Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia.
Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC (...).
Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 80415457 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto, com estas considerações:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
c) defiro o pedido de id. 81357006. Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrente, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MT 13.245-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça